Tribunal: STF
Processo: ARE 1370132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. PANFLETAGEM. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.517/2007. MATERIAL IMPRESSO. MENSAGENS PUBLICITÁRIAS. Ação anulatória de multa administrativa. MÉRITO. Pretensão autoral à anulação da multa indicada no auto de infração nº 12.136.822-0 (fl. 32), lavrada com base no artigo 26 (caput e seu § 1º) da Lei municipal n. 14.517/2007, consoante a fundamentação de que a distribuição gratuita de jornal – ainda que este contenha mensagens publicitárias – estaria contida na exceção prevista no parágrafo (§) 2º do supramencionado artigo. Inadmissibilidade. Material impresso apresentado às fls. 33/35 (“Jornal Momento”) que não visa a divulgar informação pura e imparcial (jornalismo informativo). Informações presentes no referido material impresso que estão diretamente vinculadas ao conteúdo publicitário que o financia: mais especificamente, com o empreendimento imobiliário divulgado em uma de suas páginas (exemplo: matéria elogiosa ao bairro, informações de possível interesse do público alvo do empreendimento). Atividade jornalística não caracterizada. Enfoque publicitário do impresso (promoção mercantil do imóvel). Panfletagem de ‘informe publicitário’. Devida a aplicação da multa prevista no artigo 26 (§ 1º) da Lei municipal n. 14.517/07. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido” (eDOC 6, p. 1)



    Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa imposta à recorrente, em razão do descumprimento do art. 26, da Lei Municipal nº 14.517/2007, quanto à proibição de distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias em vias e logradouros públicos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV e IX; e 220, § 1º do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que foram violadas as garantias constitucionais da liberdade de expressão e da difusão de informação. Sustenta-se que as publicações divulgadas possuem natureza jornalística e que, portanto, se enquadram na exceção prevista no § 2º, do art. 26, da Municipal nº 14.517/2007 (§ 2º Considerando o disposto no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal, excetua-se da vedação estabelecida no "caput" deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967) (eDOC 8).



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 26, da Lei nº 14.517/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as publicações juntadas aos autos não possuem natureza de informe jornalístico, não visando difundir informação pura e imparcial. Com base nisso, reconheceu a natureza publicitária dos informes e, consequentemente, a validade da multa aplicada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Material impresso apresentado às fls. 33/35 (“Jornal Momento”) que não visa a divulgar informação pura e imparcial (jornalismo informativo). Informações presentes no referido material impresso que estão diretamente vinculadas ao conteúdo publicitário que o financia: mais especificamente, com o empreendimento imobiliário divulgado em uma de suas páginas (exemplo: matéria elogiosa ao bairro, informações de possível interesse do público alvo do empreendimento). Atividade jornalística não caracterizada. Enfoque publicitário do impresso (promoção mercantil do imóvel). Panfletagem de ‘informe publicitário’. Devida a aplicação da multa prevista no artigo 26 (§ 1º) da Lei municipal n. 14.517/07” (eDOC 6, p. 1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que se limitou a verificar a subsunção do caso narrado nos autos à hipótese prevista no art. 26, da Lei nº 14.517/2007, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que remonta à identificação da natureza das publicações realizadas pela recorrente, se jornalística ou publicitária, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1309397, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2021; ARE 1323896, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.06.2021; ARE 1306964, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.06.2021; ARE 1273077; Rel. Min. Roberto Barroso; DJe 07.08.2020; ARE 1308927, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02.03.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente